Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS. DÉBITO APRESENTADO NAS FATURAS QUE SE REMETE À RESCISÃO DO CONTRATO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI DESRESPEITADA A CLÁUSULA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECONHECIMENTO DE PARTE ÍNFIMA DO DÉBITO PELA RÉ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NO CASO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito.
1.1. Se a autora funda o pedido formulado em ação monitória na ausência de pagamento pela ré das faturas mensais devidas em contrapartida aos serviços de telefonia prestados e apresenta documentos cujo débito remete-se a eventual violação à cláusula de fidelidade, reputa-se não comprovado o fato constitutivo do direito, bem como ausente a prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Muito embora tenha havido condenação pelo juízo de origem – eis que reconhecida pela ré a inadimplência quanto à uma parte do valor cobrado -, considerando que essa quantia se mostra irrisória e que a fixação dos honorários sobre esse valor violaria os parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC, deve-se considerar o proveito econômico obtido para o estabelecimento da verba honorária.
2.1. No caso, o proveito econômico consiste na diferença entre o valor cobrado pela autora e o valor a que a ré foi condenada a pagar.
3. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida.